Tribunal: TJSP
Processo: 1017629-69.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de obrigação para entrega de coisa certa c. c. ação indenizatória – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Competência recursal – Prevenção da 14a Câmara de Direito Privado, em razão do anterior julgamento do recurso de apelação processado sob o no 1001428-44.2019.8.26.0160, em ação conexa – Inteligência do artigo 105 "caput" do Regimento

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de obrigação para entrega de coisa certa c. c. ação indenizatória – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Competência recursal – Prevenção da 14a Câmara de Direito Privado, em razão do anterior julgamento do recurso de apelação processado sob o no 1001428-44.2019.8.26.0160, em ação conexa – Inteligência do artigo 105 "caput" do Regimento Interno desta Colenda Corte e artigo 930, parágrafo único, do CPC – Recurso não conhecido, com determinação de remessa para redistribuição ao Relator e Câmara competente.